Tribunal: STF
Processo: RE 1472008
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE PARCELA DA RECEITA OBJETO DE DESCONTOS CONDICIONADOS AOS COMERCIANTES VAREJISTAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. COCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES E DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS A VAREJISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Apelação do particular contra sentença que denegou a segurança que almejava ordem que autorizasse a impetrante a afastar os valores referentes aos descontos financeiros e comerciais (bonificações condicionadas) ofertados a seus compradores (varejistas) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por entender não se tratar de receita da empresa. 



    2. O juízo a quo demonstrou, com propriedade, que apenas os descontos incondicionais nas operações de venda da demandante devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 



    3. ‘E decidiu com acerto a decisão de primeiro grau. A teor do que preconiza a INSRF nº 51/1978, os descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal, e independe de qualquer condição futura. É dizer: não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício. Daí porque, tais descontos, de fato, não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, consoante estabelecem, respectivamente os arts. 1º, §§ 3°, incisos V, alíneas 'a', das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. 3. Contudo, na hipótese sub examine, resta patente a existência de condições para a concessão das bonificações ou descontos comerciais, o que inibe a exclusão das receitas, auferidas nessas transações, da base de cálculo das contribuições em apreço’ (PROCESSO: 08066662320174058500, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 21/08/2018). 



    4. Apelação improvida.” (e-doc. 13; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta a possibilidade de abatimento do PIS e da Cofins com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 51, de 1978, inclusive, para descontos condicionados ofertados aos comerciantes varejistas. Aduz que tais descontos não se qualificam como receitas, razão por que violado o art. 195, inc. I, al. “b”, da Constituição da República (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da inclusão de descontos financeiros e comerciais (bonificações concedidas pela acionante) na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. 



    No caso, entendo não merecer reforma a sentença combatida, adotando-a, inclusive, como razão de decidir, motivo pela qual trago, aqui, a sua fundamentação como parte deste voto [1] , na medida em que o juízo a quo demonstrou, com propriedade, que apenas os descontos incondicionais nas operações de venda da demandante devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.



    Confira-se: 



    FUNDAMENTOS. A impetrante busca afastar a inclusão de descontos financeiros e comerciais (bonificações concedidas) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    De acordo com o art. 1º, § 3º, inciso V, alínea a, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do PIS e da COFINS com incidência não cumulativa respectivamente, não integram a base de cálculo das referidas contribuições as receitas referentes aos descontos incondicionais concedidos. A lei exclui apenas os descontos e bonificações que se caracterizem como incondicionados da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Conforme jurisprudência, os descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal, e independente de qualquer condição futura. Ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício.” (e-doc. 13, p. 1-2).



    4. Como se verifica, as razões para a improcedência do pedido formulado repousam em interpretação de âmbito infraconstitucional, notadamente, relacionada ao exame das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, além de instruções normativas da Receita Federal, o que impede a abertura desta via constitucional extraordinária. Isso porque eventual violação ao Texto Constitucional se daria, apenas, de maneira reflexa, a infirmar a pretensão veiculada no recurso extraordinário.



    5. Em casos fronteiriços, confira-se a jurisprudência desta Suprema Corte:



    "Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)." 



    (RE nº 406.802 ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017; destaques acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Insumos. Frete. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O acórdão recorrido entendeu que a previsão legal de desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de mercadorias (art. 3º, IX, da Lei nº 10.833/03) não abarca as despesas despendidas no transporte interno de mercadorias entre os estabelecimentos da impetrante, haja vista que tais despesas não estão diretamente ligadas a operações de venda, não fazendo jus ao desconto de créditos postulados. 2. Assim, a controvérsia foi dirimida com amparo em normas infraconstitucionais (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), o que não dá abertura recursal ao apelo extremo (AI nº782.141/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10; e RE nº 647.882/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/12). 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 615.975-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017).



    6. Não o bastasse, a interpretação a respeito dos descontos condicionados aos varejistas, se implicariam reserva de receita (ou não), reclama exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator